Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704436-43.2024.8.07.0003 APELANTE: BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO CESAR LTDA - EPP, PAREDES BETEL BR LTDA, PAREDES BETEL BAHIA LTDA DECISÃO O presente cumprimento provisório de sentença é oriundo do proc. 0721440-98.2021.8.07.0003, cuja apelação foi distribuída a esta Relatoria e está pendente de julgamento. Para julgamento desta apelação, especialmente para analisar a carência de ação que foi pronunciada pelo MM. Juiz na r. sentença, é necessário aguardar o julgamento da APC 0721440-98.2021.8.07.0003. Isso porque, no processo supracitado, o MM. Juiz assentou que, embora não fosse permitido ao Primeiro Grau não conhecer da apelação nele interposta por intempestividade, ele determinou que fosse certificado o trânsito em julgado, e os autos subiram ao Tribunal. De outro turno, neste processo, o MM. Juiz reconheceu a ausência de interesse processual em postular cumprimento provisório em autos apartados, diante do trânsito em julgado no 0721440-98.2021.8.07.0003, onde deveria tramitar referido pedido de cumprimento, embora, como acima exposto, o processo tenha subido ao Tribunal para admissibilidade da apelação. Isso posto, diante do imbróglio e considerada a existência de questão prejudicial à análise desta apelação, determino a suspensão do presente processo até julgamento da APC 0721440-98.2021.8.07.0003. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora